Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O Em cumprimento à decisão proferida pelo Juízo de origem, aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0710990-90.2017.8.07.0018. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto